Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-27.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000151-27.2022.9.13.0005 Relator para acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 16/01/2025 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – OUTORGA DE PROCURAÇÃO PELO CURADOR DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EXIGIDA PELA LEI – INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE QUE ENSEJA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, Relator para o acórdão) V.V. – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O CURADOR AJUIZAR AÇÃO EM NOME DO CURATELADO – REJEIÇÃO – MILITAR INTERDITADO DEFINITIVAMENTE – PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO NÃO AFETADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CURATELADO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO E DE EXAME DO SEU MÉRITO – NORMA JURÍDICA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA EM DETRIMENTO DAQUELE QUE ELA VISA RESGUARDAR – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBMISSÃO DO MILITAR À PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE, APESAR DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DE SUA SANIDADE MENTAL – SUPERVENIÊNCIA DE EXAME DE SANIDADE MENTAL CONSTATANDO A INIMPUTABILIDADE DO MILITAR EM PROCESSO CRIMINAL NO QUAL SE APURA O MESMO FATO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REINTEGRAÇÃO DO APELANTE ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Tendo sido a apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, incabível é o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. - A ausência de autorização judicial para o curador ajuizar ação em nome do curatelado, conforme disposto no art. 1.748, inciso V, do Código Civil, constitui nulidade relativa, passível de convalidação e ratificação judicial posterior, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. - A exigência de autorização judicial visa proteger os interesses do curatelado, razão pela qual a norma jurídica não deve ser utilizada em detrimento do próprio interditado, o que irá ocorrer, caso não seja analisado o mérito deste recurso, pois a prescrição do fundo de direito impedirá o ajuizamento de nova ação anulatória de ato administrativo, ocasionando evidente prejuízo ao curatelado. - Nos termos do art. 73 da Lei n. 14.310/02, diante de fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, o processo deverá ser sobrestado e o militar ser encaminhado para a Junta Central de Saúde, para a realização da perícia. - Na hipótese dos autos, apesar de existir fundada dúvida sobre a sanidade mental do acusado, o pedido de submissão do militar à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde foi indeferido. Não bastasse, na ação penal na qual se apura o mesmo fato que ensejou a demissão do apelante na esfera administrativa, foi instaurado incidente de insanidade mental, no qual se concluiu que ele, à época do crime, era inimputável. - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem o entendimento de que a preexistência de doença mental à época do cometimento da transgressão disciplinar impede a aplicação de sanção se for constatada, por qualquer meio, a absoluta inimputabilidade do acusado, o que ocorreu no caso. - Constatado vício no Processo Administrativo-Disciplinar, consubstanciado no indeferimento do pedido de submissão do militar à perícia psicopatológica, deve ser anulado o ato punitivo aplicado, notadamente com a superveniência de exame, no âmbito criminal, concluindo pela inimputabilidade do apelante à época do cometimento da infração criminal/transgressão disciplinar. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido) ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo Nascimento, representado por sua curadora Alexandra de Ávila Matos, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1, em ficar na preliminar levantada, de ofício, pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que passou pela preliminar de extinção do feito e, no mérito, deu provimento ao recurso. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-militar Eduardo Nascimento, representado por sua curadora, Alexandra de Ávila Matos, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de invalidação de sua demissão imposta no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 101.617/15-CPM, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 52 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante alega que, no Processo n. 50009762686.2015.8.13.0056, foi decretada a sua interdição, em 18 de fevereiro de 2018, em virtude de padecer dos seguintes transtornos mentais: esquizofrenia, transtornos psicóticos agudos e transitórios, transtorno esquizofrênico afetivo e psicose não orgânica não especificada. Destaca que a Administração Militar, em 17 de agosto de 2018, o cientificou de sua demissão, o que compreende constituir flagrante ilegalidade, pois, como já se encontrava interditado judicialmente, entende que deveria ter sido reformado com o recebimento de proventos proporcionais. Assevera que, diante da ausência de laudo da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar atestando a sua invalidez permanente, deveria ter sido utilizada a decisão judicial que decretou a sua interdição para determinar a sua reforma. Salienta que, em virtude de já se encontrar interditado quando da sua demissão, era imprescindível que a Administração Militar o submetesse à perícia psicopatológica, ressaltando, todavia, que apenas foi submetido a uma mera avaliação clínica, realizada pela 13ª Gerência Regional de Saúde, o que compreende vulnerar o disposto no art. 73 da Lei n. 14.310/02. Assevera que, no presente caso, a realização da perícia psicopatológica era fundamental, uma vez que existiam fundadas dúvidas quanto a sua sanidade mental, notadamente considerando-se que já se encontrava interditado, em razão de possuir transtornos mentais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressalta que, na ação penal em que se apura os mesmos fatos que ensejaram a sua demissão, foi submetido à incidente de insanidade mental, o qual concluiu que, à época em que supostamente praticou o crime, não tinha capacidade de entendimento e de determinação em relação aos fatos narrados na denúncia, por motivo de doença mental, o que compreende acentuar ainda mais a necessidade de sua submissão à perícia psicopatológica. Afirma que, ao contrário do sustentado pelo magistrado a quo, a perícia patológica era necessária no caso, pois estava preenchido o requisito previsto no art. 17, §2º, alínea “b”, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, uma vez que havia prescrição médica para sua internação hospitalar em 14 de junho de 2014, determinada pela Clínica Psiquiatra da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), bem como havia comprovação de sua internação na Casa de Saúde Xavier em 15 de agosto de 2014. Aduz que, diante da comprovação documental da existência de tratamento psiquiátrico com internação hospitalar, é incontroverso que um relatório emitido pelo oficial médico do 33º BPM, médico assistente, impedido legalmente por normas do Conselho Federal de Medicina de atuar como perito de seus assistidos, datado de 7 de abril de 2015 e ratificado por médico do Núcleo de Assistência à Saúde (NAIS) do 9º BPM, não supre a exigência legal de sua submissão à perícia psicopatológica, que é de competência exclusiva da JCS. Assinala que, apesar da ilegalidade consistente na negativa de sua submissão à perícia psicopatológica, a sua inimputabilidade, em relação aos mesmos fatos que determinaram a sua demissão, foi reconhecida no processo criminal. Afirma, ainda, que não foi realizado o seu interrogatório e que não pôde apresentar suas razões finais por meio de advogado constituído, uma vez que sua curadora não foi notificada para constituir novo procurador, tendo sido nomeado um defensor ad hoc para o ato, o qual era subordinado hierárquico do presidente da Comissão Processante, o que compreende ter violado o disposto no art. 68, incisos VI e X, da Lei 14.3010/02, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de seja invalidada a sua demissão, bem como que o apelado seja condenado ao pagamento dos valores que deixou de receber, com incidência de juros e correção monetária (Evento 61 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alega que, quando o apelante foi submetido ao PAD, ele não estava acometido por doença psiquiátrica, salientando que a sua interdição apenas foi decretada após o reconhecimento da transgressão disciplinar. Destaca que, à época da prática da transgressão, não existia indícios de que o apelante sofria com algum tipo de doença mental, razão pela qual a realização de perícia psicopatológica era desnecessária, nos termos do art. 250 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Além disso, afirma que não houve ilegalidade no PAD e que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sentença a quo deve ser mantida, negando-se provimento ao presente recurso (Evento 67 – Processo Originário). Foi determina vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC (Evento 7), tendo o eminente procurador de justiça manifestado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em virtude de sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, verifico a ocorrência de vício processual relativo à condição da ação, que deve ser submetido a correção, sob pena de nulidade. Extrai-se dos autos do Processo n. 2000151-27.2022.9.13.0005 que o autor, ora apelante, encontra-se interditado (Evento 8, DOC2). Dos autos do aludido processo depreende-se também que a curadora do autor outorgou procuração ao advogado constituído (Evento 4, PROC3), sem comprovar a autorização judicial exigida pela lei. É que o art. 1.748, inc. V, do Código Civil, aplicável à curatela por força do disposto no art. 1.774, do mesmo regramento, condiciona a propositura de ações judiciais pelo curador à autorização do juiz. Veja-se: Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: [...] V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. O parágrafo único do art. 1.748 do Código Civil estabelece, ainda, que, "no caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz". Importante considerar que a questão trazida à baila relaciona-se a negócio jurídico, cuja validade requer agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104, incisos I e III do Código Civil. A não observância de tais formalidades enseja a nulidade do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 166, incisos IV e V, do referido diploma legal, o qual peço vênia para transcrever: Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: [...] IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso em apreço, constata-se que não foi observada a forma prescrita em lei para o ajuizamento da ação, qual seja, a autorização judicial. Não pode o curador constituir procurador para representar o interditado sem prévia autorização do juiz, sendo, no entanto, os atos praticados pelo procurador constituído irregularmente passíveis de convalidação. A propósito, esse é o entendimento da Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EXAME DAS QUESTÕES RELEVANTES SUBMETIDAS AO ÓRGÃO JULGADOR. CURADOR JUDICIAL. OUTORGA DE PROCURAÇÃO A TERCEIRO, EM NOME DA CURATELADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA. ANULABILIDADE. CONVALIDAÇÃO OU RATIFICAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO, PELO MANDATÁRIO, DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DEFESA DA INTERDITADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. PODERES DE GESTÃO PATRIMONIAL, NO CÓDIGO CIVIL DE 1916, CONCENTRADOS NA FIGURA DO CÔNJUGE VARÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PRÓPRIA CURATELA. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA INTERDITADA. [...] 4- A inobservância da regra do art. 427, VII, do CC/1916 (atual art. 1.748, V, do CC/2002), que prevê que caberá ao tutor, e também ao curador, apenas mediante prévia autorização judicial, propor ou responder as ações que envolvam o tutelado ou curatelado, é causa de nulidade relativa (ou anulabilidade) suscetível de convalidação e ratificação judicial posterior. (REsp n. 1.705.605/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020). Por tais razões, na sessão ordinária realizada em 09/04/2024, a Primeira Câmara deste eg. Tribunal, por maioria, converteu, de ofício, o julgamento em diligência, para que o autor, ora apelante, pudesse, por meio de sua curadora, comprovar nos autos a autorização do juízo da interdição quanto à procuração outorgada pelo interditado, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Suspenso o processo para o cumprimento da diligência, que perdurou por mais de seis meses, nem a curadora tampouco seu procurador constituído comprovaram nos autos a autorização do juízo da interdição quanto à procuração outorgada pelo interditado. Neste cenário, nos termos do que dispõe o art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito. Quanto à técnica da ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, perfilho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.820/SC, segundo o qual "a interpretação não pode afastar-se da letra da lei, que não deixa dúvidas quanto ao seu cabimento em todas as hipóteses de resultado não unânime de julgamento da apelação, e não apenas quando ocorrer a reforma de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sentença de mérito" (REsp n. 1.733.820/SC. Relator Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. j. 02/10/2018). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO De início, passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso, em virtude de sua intempestividade, suscitada pelo eminente procurador de justiça. Em que pesem suas alegações apresentadas, julgo que razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao apelante a respeito da sentença combatida ocorreu em 4 de outubro de 2023 (quarta-feira) (Evento 53 – Processo Originário). Nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o recorrente não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia 5 de outubro de 2023 (quinta-feira), considera-se que a sua intimação se efetivou tacitamente no término desse prazo, isto é, em 16 de outubro de 2023 (segunda-feira), considerando-se que 14 de outubro de 2023 caiu em um sábado (Evento 57 – Processo Originário). Como cediço, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a interposição do recurso apelação, nos termos do art. 994, inciso I, c/c os artigos 1.003, §5º, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil (CPC). Como a intimação tácita do recorrente a respeito da decisão vergastada se deu em 16 de outubro de 2023 (segunda-feira), o prazo para a interposição do recurso teve início em 17 de outubro de 2023 (terça-feira) e, portanto, findou-se em 9 de novembro de 2023 (quinta-feira), considerando-se que, nos dias 1º, 2 e 3 de novembro de 2023, não houve expediente, em razão dos feriados do Dia do Servidor Público, de Finados e de suspensão do expediente forense, respectivamente. Como o presente recurso foi interposto no dia 9 de novembro de 2023, encontra-se, portanto, tempestivo (Evento 61 – Processo Originário). Logo, rejeito a preliminar de intempestividade e conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Passo à apreciação da questão preliminar trazida pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha de conversão do julgamento em diligência, para que o autor, ora apelante, por meio de sua curadora, comprove nos autos a autorização do juízo da interdição quanto à procuração outorgada pelo interditado, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). No caso em comento, a interdição definitiva do apelante foi decretada em 23 de novembro de 2018 (Evento 8 – DOC2 – Processo Originário), tendo sido a companheira do ex-militar, Alexandra de Ávila Matos, nomeada como sua curadora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Observo que as ponderações apresentadas pelo nobre colega são muito pertinentes, pois, de fato, o art. 1.748, inciso V, do Código Civil (CC) exige que o curador tenha prévia autorização judicial para propor as ações que envolvam o curatelado, o que não foi apresentado no caso. Todavia a ausência da referida autorização não é causa de nulidade absoluta, mas, sim, relativa, ou seja, suscetível de convalidação e ratificação judicial posterior, razão pela qual compreendi que o julgamento deste feito deveria ter ocorrido na sessão de julgamento de 9 de abril de 2024. Como fiquei vencido na preliminar, o julgamento deste recurso foi convertido em diligência, tendo o procurador do apelante informado que o juízo da Vara de Família da Comarca de Barbacena/MG indeferiu o pedido de concessão da autorização judicial por uma questão formal, uma vez que o pleito havia sido formulado na ação principal, e não em procedimento próprio (Evento 53). Em que pese o procurador ainda não ter juntado a referida autorização judicial aos autos, porque fez o pedido por meio de procedimento errado, em atenção ao princípio da celeridade processual, mantenho o meu entendimento no sentido de que tal questão não deve inviabilizar o julgamento do mérito da presente apelação, notadamente porque, caso eu seja acompanhado pelos meus pares, o julgamento será favorável ao curatelado. Logo, compreendo que julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, iria contra os próprios interesses do interditado e lhe causaria efetivo prejuízo, o que, com a devida vênia, não foi a intenção do legislador ao elaborar o art. 1.748, inciso V, do CC. Como se sabe, o objetivo da curatela é, indiscutivelmente, a preservação do interesse do interditado, uma vez que o curador deve zelar pelo patrimônio do curatelado na administração de seus bens. Assim, o art. 1748, inciso V, do CC, ao prever a necessidade de autorização judicial para o ajuizamento de ações pelo curador em nome do curatelado, deve receber a interpretação que melhor se coadune com seus fins, isto é, a proteção dos interesses do curatelado. É evidente que a referida norma jurídica objetiva proteger o interesse do curatelado, evitando que ele tenha prejuízo com o ajuizamento de ações descabidas, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, no meu entender, a norma não pode ser utilizada em detrimento daquele que ela visa resguardar, o que ocorrerá na hipótese dos autos, caso não seja analisado o mérito do recurso, pois, como o apelante foi demitido em 2018, a prescrição do fundo de direito o impediria de entrar com nova ação anulatória de ato administrativo, visando sua reintegração às fileiras da PMMG. Desse modo, como não há conflito de interesses entre curadora e curatelado, não vislumbro qualquer prejuízo ao interditado decorrente do ajuizamento da presente demanda, motivo pelo qual entendo que o mérito do recurso deve ser julgado e que, posteriormente, na fase de liquidação/cumprimento de sentença, a curadora deve apresentar a devida autorização judicial, a fim de se preservar o melhor interesse do interditado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido é o teor do parágrafo único do art. 1.748 do CC, o qual dispõe que “no caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz”. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a ausência de autorização judicial para a propositura de ação em nome do curatelado é causa de nulidade relativa, uma vez que é passível de convalidação e ratificação judicial posterior, exigência essa que, inclusive, pode ser afastada se não for demonstrado prejuízo. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA CONVALIDAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO CURATELADO, PRESERVAÇÃO DE SEUS INTERESSES E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REPRESENTAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. O acórdão concluiu que a ausência de autorização judicial para a representação do curatelado era relativa, permitindo a convalidação do ato de representação judicial no processo, com a autorização jurídica tácita à advogada, e preservação dos interesses do interditado. Também firmou o aresto que a fixação da verba honorária seria adequada e proporcional. Essas ponderações foram extraídas da análise fático-probatória da causa e de termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, verbetes que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a inobservância da regra do art. 427, VII, do CC/1916 (atual art. 1.748, V, do CC/2002), que prevê que caberá ao tutor, e também ao curador, apenas mediante prévia autorização judicial, propor ou responder as ações que envolvam o tutelado ou curatelado, é causa de nulidade relativa (ou anulabilidade) suscetível de convalidação e ratificação judicial posterior" (REsp n. 1.705.605/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.449.978/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE SUPRESSÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO MS. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DE TRATO SUCESSIVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊCIA DO STJ. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Educação Básica do Estado do Ceará, consubstanciado no não pagamento integral da pensão a que faz jus a impetrante em virtude de sua aposentadoria na condição de professora do Estado. No Tribunal a quo, foi concedida a segurança pleiteada, ficando consignado que o ato administrativo perpetrado pelo impetrado ofendeu o princípio da irredutibilidade, pois nem sequer fora preservado o valor nominal dos vencimentos da impetrante. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Quanto à matéria constante nos arts. 13, 128, 300 e 326 do CPC/73, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." IV - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos, quanto à existência ou não de supressão de vantagem, levando em consideração os fatos e provas que envolvem a matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". V - Quanto à apontada decadência do direito de impetração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de redução de vencimentos, e não de supressão de gratificação, está configurada a relação de trato sucessivo, com a renovação mensal do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.754.303/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 13/5/2019 e MS 12.413/DF, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe 21/3/2013. VI - Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. VII - Por fim, quanto ao alegado defeito na representação da autora, assim se manifestou a Corte de origem às fls. 143-144, in verbis: "Conforme se observa dos autos, a impetrante encontra-se representada por seu cônjuge, Sr. José Roberto Araújo Sousa, o qual fora nomeado pelo magistrado da 8a Vara de Familia. nos autos da Ação de Interdição n° 2004 14632-8 (atual n° 0758001-92.2000.8.06.0001) (fl. 12). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "apesar da dicção do dispositivo em apreço, a falta da autorização judicial não nulifica o ato, porquanto, se assim o quisesse o legislador, teria cominado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 nulidade expressa, a exemplo a prevista no art. 428 do Código Civil."(REsp 258,087 -RJ, Ministro Fernando Gonçalves). [...] Ademais, o próprio embargante admite que "na falta desta permissão, o curador deve se sujeitar à ordem do juizo que deferira a interdição."(fl. 86). Desse modo, tendo em vista que o writ fora impetrado em 22/05/2007, já tendo inclusive sido julgado seu mérito e, diante da inexistência de nulidade expressa na norma processual jurídica e ausência de prejuízo, bem como diante dos fortes precedentes jurisprudenciais a respeito do tema, rejeito o argumento apresentado pelo embargante." VIII - A inobservância da regra do art. 427, VII, do CC/1916 (atual art. 1.748, V, do CC/2002), que prevê que caberá ao tutor, e também ao curador, apenas mediante prévia autorização judicial, propor ou responder as ações que envolvam o tutelado ou curatelado, é causa de nulidade relativa (ou anulabilidade) suscetível de convalidação e ratificação judicial posterior. Confira-se: REsp 1.705.605/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 26/2/2020. IX - De acordo com a leitura do trecho acima transcrito, não se verificou prejuízo a ausência de autorização do Juízo de interdição, de modo que deve ser afastada a alegação de nulidade. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.722.120/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.) (Destaca-se) Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Confira-se: RECURSO INOMINADO. FEPASA. Pensão por morte. Complementação. Reajuste pelo IPC de janeiro de 1989. Complemento de 42,72%. Autora incapaz, representada pelo curador. Falta de autorização do juiz da interdição para o curador propor a ação. Providência indispensável que pode ser submetida à aprovação posterior. Código Civil, artigo 1748, V, parágrafo único. Sem de conflito de interesses entre o curador e a curatelada. Busca de benefício para a incapaz. Sem prescrição de nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Solução que melhor atende aos interesses da curatelada. Recurso inominado admitido como apelação, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Prescrição restrita à repercussão do pedido sobre prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 85. Determinado em acordo coletivo de trabalho, para ativos e inativos, reajuste salarial pela diferença entre o IPC e os aumentos concedidos de acordo com a política salarial vigente, no período de 01-01-1989 a 31-12-1989. O questionado reajuste de janeiro de 1989 não foi abrangido pela Lei 7788, de 3 de julho de 1989, com efeitos a partir de 1º de junho de 1989, revogada pela MP 154/1990, convertida na Lei 8030, de 12-04-1990. Claramente o acordo objetivou recompor para os trabalhadores as perdas decorrentes de reajustes inferiores à inflação do ano de 1989, medida pelo IPC. Percentual de 42,72% extraído do percentual de 70,28%, divulgado pelo IBGE, que Superior Tribunal de Justiça considerou corresponder à variação de preços de 51 dias, a resultar em 42,72% para 31 dias. REsp 43055. Recomposição desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em virtude da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 prescrição quinquenal. Correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento posterior, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3º, a partir da sua vigência. Recurso provido para acolher a pretensão, com inversão da sucumbência e condenação do Estado réu em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, sobre o valor devido até a sentença, conforme Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111, recentemente ratificada. (TJSP; Apelação Cível 1048987-22.2022.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2023; Data de Registro: 01/08/2023) (Destaca-se) APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FILHO INTERDITADO – Prévia autorização judicial – Regra dos artigos 1.748, V e 1.781, CC – Inobservância que é causa de nulidade relativa, passível de convalidação e ratificação judicial posterior – Art. 1.748, parágrafo único – Celeridade processual e ausência de verificado prejuízo ao autor que autorizam o prosseguimento da demanda, com posterior apresentação da autorização pelo Juízo da interdição pela parte autora – RECURSO VOLUNTÁRIO - Razões recursais que não impugnaram especificamente os fundamentos decisórios da sentença – Violação insanável ao princípio da dialeticidade – Impossibilidade de emenda do ato processual – Art. 223, CPC/2015 – Impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO – Filho civilmente incapaz que recebe pensão por morte do pai, mãe e tia – Possibilidade de cumulação do benefício pelo filho de casal contribuinte – Exceção prevista no art. 155 da LCE 180/78 com redação pela LCE 1.012/07 – Impossibilidade de recebimento de pensão decorrente do falecimento da tia do autor – Sentença mantida – Recurso voluntário não conhecido – Reexame necessário improvido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010572-38.2020.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020) (Destaca-se) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSITURA DE AÇÃO EM NOME DO CURATELADO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ULTERIOR DO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA. 1. A propositura de ação pelo curador em benefício de pessoa interdita exige autorização judicial, a qual pode ser suprida por meio de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição. 2. A extinção do processo sem análise do mérito, fundamentada na ausência de autorização prévia para o ajuizamento da demanda, não atende ao princípio do melhor interesse do incapaz, vez que pode ser suprida nos mesmos autos em momento posterior. 3. Apelação provida. (Acórdão 1385004, 0705555-66.2020.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª TURMA CÍVEL, data TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 23/11/2021.) (Destaca-se) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS. VIOLAÇÃO AO ART. 321, DO CPC. VÍCIO A SER CORRIGIDO. NÃO INDICADO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO ULTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Constatada irregularidade na representação processual da autora, cabe ao juiz oportunizar que o vício seja sanado, indicado com precisão o que deve ser corrigido (art. 76, c/c, art. 321, ambos do CPC). 2. A jurisprudência da Corte Superior já se manifestou pela validade da citação realizada por oficial de justiça na sede da empresa ou filial, por intermédio de funcionário que se apresenta como responsável legal, em homenagem à teoria da aparência. (AgInt no AREsp 1499564/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) 3.De acordo com os artigos 1.748, inciso V e parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil, cabe ao curador propor ações e também defender o curatelado em juízo, cuja atuação depende de autorização judicial ou, aprovação ulterior, na sua falta. 6. Logo, para que o curador ajuíze demanda em favor de pessoa interditada, se faz necessária a autorização do juízo da comarca onde tramita a ação de interdição. No entanto, tal exigência não se mostra imprescindível, ao passo que pode ser suprida através de manifestação ulterior daquele juízo. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1340713, 0739002-68.2017.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2021, publicado no DJe: 24/05/2021.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO EM NOME DO CURATELADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO INTERDITADO. AUTORIZAÇÃO MANTIDA. 1. Cabe ao curador propor as ações necessárias para resguardar os interesses do interditado, mediante autorização judicial. 2. A ausência de autorização prévia, para a propositura de ação em benefício do curatelado, pode ser posteriormente suprida através de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição. Inteligência do art. 1.748, § único, C/C art. 1.774, ambos do Código Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 847049, 20140020220223AGI, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2015, publicado no DJe: 09/02/2015.) (Destaca-se) No caso em análise, a ação foi ajuizada em benefício do curatelado, de modo que não vejo prejuízo na ausência da autorização judicial, até mesmo porque, na referida sessão de 9 de abril de 2024, foi julgada, por esta Primeira Câmara, a Apelação Cível n. 2000123-25.2023.9.13.0005, interposta pelo ora apelante, Eduardo Nascimento, a qual esta turma julgadora deu parcial provimento ao recurso, apenas para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 conceder a justiça gratuita ao ex-militar. Saliento que, naquela oportunidade, não foi exigido que o apelante juntasse aos autos a autorização judicial para que fosse apreciado o mérito do recurso. Assim, em atenção ao princípio da celeridade processual, compreendo que a ausência da autorização judicial também não deve impedir o exame do mérito do presente feito, devendo, contudo, a eficácia desta decisão ficar condicionada à posterior juntada da referida autorização, solução essa que considero melhor atender aos interesses do curatelado, sob pena de causar-lhe evidente prejuízo. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo nobre colega. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado, em 5 de fevereiro de 2015, Processo Administrativo-Disciplinar em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), c/c o art. 64, inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), ambos da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 101.617/15-CPM: [...] I - restou aflorado nos autos do RIP de Despacho n. 109.895/14-CPM, que no dia 11/06/14, o n. 131.556-3, Sd PM Eduardo Nascimento, do 33º BPM, de folga, em trajes civis e em veículo particular, agindo em concurso com outros cidadãos infratores, teria participado de um roubo à "Agência Bancária Sicoob - CredPimenta", no município de Pimenta-MG; Il - há nos autos registro de imagens, fotografias e depoimentos harmônicos, demonstrando que instantes antes do cometimento do delito, o sobredito militar estaria, num posto de gasolina situado naquele município, em companhia de outros agentes do roubo à agência bancária, que tiveram suas imagens captadas pelas câmeras de segurança do banco; III - e que, logo após a empreitada criminosa, na Rodovia MG-050, próximo ao município do roubo, o militar estaria tentando dar fuga a outro agente e quando percebeu a presença da viatura policial, o militar teria evadido do local, imprimindo alta velocidade em seu veículo, sendo alcançado e abordado mais a frente, quando teria apresentado versões frágeis e contraditórias sobre sua condição naquele local, momento e circunstâncias; IV - foi lavrado, na Delegacia de Polícia de Formiga/MG, o Auto de Prisão em Flagrante em face do acusado, incurso no art. 157, § 2°, II, do CP (roubo qualificado), e o militar figura como réu no Processo Criminal n. 0075761- 08.2014.8.13.0261 da 1ª Vara Criminal de Formiga, denunciado pelo mesmo crime; V - destarte, o acusado teria adotado condutas administrativo-disciplinares frontalmente incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III; VI - abstraindo-se os ilícitos penais, que se encontram a cargo das respectivas autoridades competentes e, fundado, neste momento, na independência dos poderes, consagrada no art. 2º da Constituição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 da República de 1988, bem como pelo estatuído no art. 239 da Lei Estadual n. 5.301/69 - Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que a conduta adotada pelo acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afeta a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, já que se espera de todo militar estadual posturas irrepreensíveis, retilíneas, probas e de garantia dos direitos da dignidade humana; VII - indigitado militar cometeu, em tese, transgressão disciplinar de natureza grave, sendo que nos termos do art. 64, II, do CEDM, deverá responder a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, conforme previsão do art. 63, in fine, também do CEDM. [...] (Evento 4 – DOC9 – fls. 2/3) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), ambos por unanimidade de votos, manifestaram-se pela demissão do apelante, assim como a autoridade convocante (Evento 4 – DOC19 – fls. 38/81; 85/91 e 94/99 – Processo Originário). O comandante-geral da PMMG, ao final do PAD, em 9 de agosto de 2018, julgou procedente a acusação e determinou a demissão do apelante (Evento 4 – DOC8 – Processo Originário), por compreender que: [...] A gravidade da conduta adotada pelo acusado demostrou ser ele completamente desprovido dos princípios e valores que regem a carreira policial militar, o que contraindica sua permanência na Instituição. [...] O acervo probatório, citado no decorrer da presente análise, comprovou a total procedência da acusação especificada na portaria do processo, a qual foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, estando acusado incurso no inciso III, do 13 c/c inciso Il, do art. 64 do CEDM [...] (Evento 4 – DOC8 – fls. 25/27 Processo Originário) O juízo a quo, por sua vez, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da demissão, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 52 – Processo Originário). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo douto magistrado a quo, julgo que assiste razão ao apelante ao pleitear a nulidade do PAD de Portaria n. 101.617/15-CPM, em virtude de ele não ter sido submetido à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde (JCS). Extrai-se dos autos que a defesa do militar, em 25 de agosto de 2016, requereu à CPAD que o apelante fosse submetido à perícia psicopatológica, apresentando um relatório médico, o qual atestava que ele padecia de esquizofrenia paranoide. A Comissão Processante, todavia, indeferiu o pedido, ressaltando, dentre outros fundamentos, que o apelante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 já havia sido avaliado por dois oficiais de saúde integrantes do Núcleo de Assistência à Saúde (NAIS) do 9º BPM, os quais contraindicaram a sua submissão à perícia psicopatológica, em conformidade com o disposto no art. 248, §2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). A propósito, vejam-se os trechos da ata da referida reunião da CPAD: [...] Por meio do ofício protocolado nesta CPM, o defensor remeteu à Comissão a cópia de um Relatório Médico, expedido por um profissional de saúde particular, atestando que o acusado sofre de esquizofrenia paranoide. Após examinar o Relatório Médico, a Comissão entendeu que o documento, por si só, não tem força para impor a submissão do acusado à Perícia Psicopatológica, mesmo porque o militar já havia sido avaliado clínica e psicologicamente por dois oficiais de saúde desta Corporação, integrantes do NAIS do 9° BPM, quando contraindicaram a submissão do militar a perícia, em estrita obediência ao mandamento contido no art. 248, §2°, MAPPA, o qual preconiza que a necessidade quanto a submissão a Perícia Psicopatológica será constatada por meio de avaliação clínica realizada por profissionais competentes da SAIS/NAIS da PMMG, sendo assim, não há previsão legal quanto a realização de avaliação clínica por profissionais de saúde particulares. Ademais, chegou ao conhecimento desta Comissão, por intermédio do oficio n. 29/16-SCPM-13ª RPM, que o próprio acusado abandonou o seu tratamento psiquiátrico no Hospital Metropolitano de Barbacena. Neste sentido, a Comissão entendeu que a contraindicação dos médicos do NAIS do 9º BPM, juntamente com o abandono do próprio acusado da Clínica de tratamento mental, são convergentes em apontar a desnecessidade da submissão do militar à Perícia Psicopatológica, sendo assim o pleito da defesa foi indeferido pela Comissão. Após ser cientificado dessa decisão, o defensor requereu que a Comissão reconsiderasse o ato, pois, além do Relatório Médico juntado aos autos a pedido da defesa, há outros elementos a serem considerados pela Comissão: 1) há nos autos o depoimento da testemunha Dr. Luis Fernando que apontam para os problemas mentais enfrentados pelo acusado. O Dr. Luis Fernando, embora não seja médico, era o diretor da clínica onde o acusado estava internado e disse o seguinte: " ...que do ponto de vista do depoente, que não é médico, o acusado não possuía capacidade de percepção da realidade ao seu redor, pois em certos momentos, o acusado não sabia que estava em um hospital na cidade de Barbacena, mas achava que estava em Belo Horizonte, no Estádio de futebol Mineirão etc"; 2) o defensor invocou, ainda, que não houve abandono de tratamento por parte do acusado, sendo que o militar teria apenas realizado uma saída temporária, como o fez em outras oportunidades anteriores, com respaldo no próprio tratamento médico e quando tentou retornar para a clínica foi impedido pela atual diretora, Sra. Eveli Oliveira. Aos cuidados da defesa, parece ter havido ingerência por parte da Administração Militar na proibição do retorno do militar para a clínica de tratamento em Barbacena, pois, inclusive, no dia da tentativa de retorno do acusado para a internação, ele estava acompanhado de outro advogado, o Dr. Jorge Vieira da Rocha. Esse doutor, Jorge Vieira, que queria deixar o militar aos cuidados da clínica, no interior daquele nosocômio, teria sido advertido pelos militares que foram acionados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 para registrar a ocorrência, que seria confeccionado um boletim de ocorrência em seu desfavor pelo crime de abandono de incapaz. A defesa sustenta, também, que há um conflito pré-existente entre a atual diretora da clínica e o ex-diretor e, por isso, estaria ocorrendo essa má interpretação sobre a última saída temporária do militar da clínica, sendo interpretada como abandono de tratamento; 3) acrescenta, ainda, que o que houve foi uma saída temporária da clínica e não um abandono de tratamento, tanto assim o é, que após os fatos, o militar compareceu à CLIPS/HPM onde os médicos da rede orgânica o licenciaram por um razoável período de tempo, por problemas psiquiátricos 4) ademais, para a defesa, há registro nos autos que indicam que o militar sofre de problemas mentais e nesse sentido, seria questionável concluir que o militar teria abandonado voluntariamente o tratamento; [...] Em reposta às ponderações da defesa, a Comissão manteve o indeferimento ao pedido de eventual submissão do acusado à perícia psicopatológica, contrarrazoando as teses da defesa, nos seguintes termos: 1) o depoimento do Sr. Luis Fernando não tem força para fragilizar a avaliação clínica do acusado feita pelos médicos do NAIS/9º BPM, mesmo porque, o próprio depoente afirma que não é médico; 2) quanto ao abandono do tratamento, conforme interpretação desta Comissão, tal entendimento se firma no Relatório Médico apresentado pela diretora da clínica, Sra. Eveli Oliveira, no qual cita, entre outros, o seguinte: “no dia 07/07/2016, conforme relatado pela técnica de enfermagem Maria Aparecida, por volta das 17:40hs, o paciente saiu com a funcionária Elizabeth sem autorização, comunicação prévia ou justificativa feita à Administração do Hospital (...] somente no dia 08/07/2016 fiquei sabendo da saída do mesmo e tentei fazer contato com ele e sua esposa, não obtendo êxito. Como o mesmo não retomou para a clínica, no dia 09/07/2016, liguei para sua mãe e informei que o mesmo (acusado/paciente) se ausentou da clínica em companhia de uma funcionária sem autorização e que por esse motivo havia lhe dado alta administrativa por descumprimento de regras". Quanto à suposta ingerência por parte da Administração Militar nessa situação, a Comissão entende tratar-se de uma percepção abstrata do próprio defensor, o que dispensa um posicionamento da Comissão nesse sentido, mesmo porque, não foi apresentado nenhum elemento que comprove tal manifestação; 3) muito embora, o militar tenha comparecido à CLIPS/HPM e recebido licença médica por período razoável, entende a Comissão que o que demonstraria a necessidade da internação do acusado seria o encaminhamento do acusado pela CLIPS para internação em algum hospital/clínica de tratamento psiquiátrico e, pelo que se tem até o momento, isso não ocorreu; 4) se a própria defesa invoca que o acusado tinha permissão para saídas temporárias da clínica e realmente saía, isso indica que o militar tinha condições de agir segundo sua própria vontade, pois, do contrário, não teria tal benefício de saídas temporárias [...] (Evento 4 – DOC16 – fls. 39/41) (Destaca-se). De fato, observa-se que, em 22 de junho de 2015, dois oficiais de saúde integrantes do NAIS do 9º BPM foram até o Hospital Metropolitano de Barbacena, no qual o apelante se encontrava internado desde 15 de junho de 2014, onde avaliaram o ex-militar e chegaram à conclusão de que era desnecessária a sua submissão à perícia psicológica, por ele não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 preencher os requisitos previstos no art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Confira-se o teor do ofício: [...] Tendo comparecido no Hospital Metropolitano de Barbacena, acompanhado pelo Ten Cel PM Edson Lourenço dos Santos - GRS/13 RPM e 1º Ten QOS Cristina Almeida Dani - Oficial Psicóloga deste NAIS/9ºBPM, avaliei clinicamente o Nr 131.556-3, Sd PM Eduardo Nascimento, lotado no 33º BPM, internado na Clínica Psiquiátrica em lide, desde 15/06/2014. O referido Policial Militar, mostrou-se pouco receptivo a anamnese durante entrevista, não manifestando queixas clínicas; No prontuário médico, consta a prescrição das seguintes medicações: HALDOL 5,0MG TID, AKINETON 2,0MG BID, DIAZEPAN 10MG TID, NITRAZEPAN 5,0MG BID, QUETIAPINA 100MG/DIA, RIVOTRIL 2,0MG/DIA, PAROXETINA 20MG/ DIA, ANLODIPINA 10MG/DIA; Dados vitais preservados, apetite e funções excretoras normais; Saliento que na data de 19/05/2015, a Oficial Psicóloga, 1º Ten QOS Cristina Almeida Dani, realizou visita ao Sd Eduardo Nascimento, relatando que o mesmo, demostrou durante abordagem psicológica, sinais de lucidez com compreensão do que lhe era perguntado, porém, com fala aparentemente desorganizada, preocupado e tenso quanto a sua "situação", bastante hostil ao contato e sinais de eminente agressividade; Finalizando, em atenção ao parecer clínico quanto submissão do referido Policial Militar, a "Pericia Psicopatológica" pela JCS, em conformidade com a Resolução Conjunta 4.278/2013, cabe ressaltar que tendo em vista o contido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 17 e artigo 18 da referida Resolução Conjunta e baseado no relatório emitido pelo Maj QOS Cláudio Guzella de Freitas - Oficial Médico do 33º BPM, datado de 07/04/2015, ratifico parecer do Oficial Superior QOS retro citado, no tocante de que o Sd PM Eduardo Nascimento, não se enquadra nos requisitos do Artigo 17 da Resolução Conjunta 4.278/2013, portanto, não sendo necessário sua "submissão a perícia psicopatológica" pela JCS, no momento. [...] (Evento 4 – DOC13 – fls. 104/105) No âmbito da PMMG, a realização de perícia psicopatológica encontra-se prevista no art. 73 da Lei n. 14.310/02, o qual preconiza que, diante de fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, o processo deverá ser sobrestado e o militar será encaminhado para a JCS, para a realização da perícia. Veja-se: Art. 73 – Surgindo fundadas dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, o processo será sobrestado pela autoridade convocante que, mediante fundamentada solicitação do presidente, encaminhará o militar à Junta Central de Saúde – JCS –, para realização de perícia psicopatológica. Parágrafo único – Confirmada a insanidade mental, o processo não poderá prosseguir, e a autoridade convocante determinará seu encerramento, arquivando-o na pasta funcional do acusado para futuros efeitos e remetendo o respectivo laudo à Diretoria de Recursos Humanos para adoção de medidas decorrentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 No caso, verifica-se que foram juntados relatórios médicos e atestados ao PAD informando que o apelante havia sido internado em um hospital psiquiátrico, logo após a prática do crime que ensejou a sua demissão, em razão de ter apresentado surto psicótico, com alucinações visuais e auditivas, delírios, humor deprimido, confusão mental e insônia, bem como que ele seria portador de doença compatível com esquizofrenia paranoide. De acordo com a informações constantes nos autos, o apelante ficou internado no Hospital Metropolitano de 15 de junho de 2014 a 7 de julho de 2016 (Evento 4 – DOC12 – fl. 77/78; DOC 13 – fl. 88; DOC15 – fls. 69/70; DOC16 – fls. 8/12 – DOC17 – fls. 88/100 – Processo Originário). Também foram juntados aos autos do PAD licenças médicas concedidas pelo Hospital Militar, tendo, inclusive, constado em uma delas que o apelante seria portador de psicose não-orgânica não especificada. Além disso, o formulário de encaminhamento do apelante para a internação em hospital psiquiátrico foi feito pela PMMG, em 15 de junho de 2014 (Evento 4 – DOC16 – fl. 13; DOC17 – fls. 12 e 24; 93/95 – Processo Originário). Foi juntado ao PAD, também, a informação de que Alexandra de Ávila Matos havia ajuizado ação de interdição do apelante, em virtude de o ex-militar possuir transtornos mentais, com pedido de curatela provisória, o qual foi deferido, conforme demonstra a certidão redigida em 2 de dezembro de 2016 (Evento 4 – DOC18 – fl. 32 – Processo Originário), sendo a interdição definitiva do apelante decretada em 23 de novembro de 2018 (Evento 8 – DOC2 – Processo Originário). Tais informações, no meu entender, eram mais que suficientes para demonstrarem fundadas dúvidas sobre a sanidade mental do apelante, conforme determinação do art. 73 da Lei n. 14.310/02. Logo, compreendo que o indeferimento da submissão do apelante à perícia psicopatológica pela Comissão Processante constitui vício capaz de macular o PAD de Portaria n. 101.617/15-CPM. Não bastasse, para reforçar ainda mais o entendimento de que o exame de sanidade mental do apelante era fundamental no presente caso, na Ação Penal n. 0075761-08.2014.8.13.0261, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Formiga/MG, na qual se apura os mesmos fatos que ensejam a demissão do ex-militar na esfera administrativa, foi instaurado incidente de insanidade mental, no qual o médico legista/psiquiatra concluiu que o apelante, à época do crime, não tinha capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento. A propósito, confira-se o teor do referido exame de sanidade mental: Os dados biográficos, a anamnese, o exame psíquico e a leitura dos autos denotam que o periciado EDUARDO NASCIMENTO preenchia, ao tempo da ação delitiva, os critérios diagnósticos da CID-10 para Psicose não-orgânica não especificada (F29), doença mental no sentido psiquiátrico forense. Assim sendo, em relação aos fatos narrados na denúncia e da forma como ocorreram, o periciado tinha, ao tempo da ação, abolidas as capacidades de entendimento e determinação do caráter ilícito dos fatos e em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 conexão com eles por motivo de doença mental. (Evento 38 – PERÍCIA2/ PERÍCIA3 – Processo Originário). Registre-se que o fato de o crime de roubo qualificado, objeto do PAD e da Ação Penal n. 0075761-08.2014.8.13.0261, ter sido praticado em 11 de junho de 2014 e o exame de sanidade mental ter sido realizado em julho de 2023 não retira o valor probatório do laudo pelo decurso do lapso temporal, como sustenta o magistrado a quo, pois o médico foi claro em afirmar que, ao tempo do delito, o ex-militar já padecia de psicose não-orgânica não especificada e, portanto, não tinha capacidade de entendimento e de determinação em relação aos fatos. Saliente-se, ainda, que a conclusão apresentada no incidente de insanidade mental vai ao encontro dos diagnósticos obtidos pelo apelante logo após a prática do crime, quando ficou internado por mais de dois anos em um hospital psiquiátrico, bem como do diagnóstico apresentado pelo próprio Hospital Militar quando concedeu licença ao ex-militar (Evento 4 – DOC17 – fl. 24 – Processo Originário). Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuem o entendimento de que a preexistência de doença mental à época do cometimento da transgressão disciplinar impede a aplicação de sanção se for constatada, por qualquer meio, a absoluta inimputabilidade do acusado, o que se verifica no em comento. Nessa senda, trago precedentes dos tribunais superiores: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANULAÇÃO DE PENA DISCIPLINAR. INIMPUTABILIDADE CONSTATADA EM PROCESSO CRIMINAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A preexistência de doença mental ao tempo da prática do ato de indisciplina impede a aplicação da pena disciplinar se constatada, por qualquer meio, a absoluta inimputabilidade do agente. 3. Hipótese na qual as instâncias ordinárias concluíram, com base em laudo pericial, que o ora agravado era inimputável ao tempo da prática do ato delituoso que resultou, também, na sua exclusão dos Quadros da Polícia Militar. 4. Eventual conclusão em sentido diverso pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.169.797/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015.) (Destaca-se) EMENTA: ADMINISTRATIVO. COMISSÃO INVESTIGATÓRIA DE FRAUDES JUNTO AO INSS. CONCLUSÃO PELO ENVOLVIMENTO DA IMPETRANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO POR FALTAS DISCIPLINARES. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL CONTRA A MESMA. SENTENÇA QUE DECLARA A INTERDIÇÃO DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 IMPETRANTE POR MOTIVO DE INSANIDADE MENTAL. DECRETO PRESIDENCIAL QUE A DEMITE MESES APÓS A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO DO DECRETO DEMISSIONÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. (MS 21907, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2000, DJ 04-08-2000 PP-00005 EMENT VOL-01998-01 PP-00197) (Destaca-se) Sobre o tema, Mauro Roberto Gomes de Matos apresenta a seguinte compreensão: [...] Havendo dúvida quanto a sanidade mental do acusado ele será submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. [...] A perícia médica é importante, pois atesta se houve ou não interferência de problemas psíquicos na falta dos deveres da função investigada. Em caso positivo, o servidor que cometeu determinada falta funcional, devido ao seu desequilíbrio mental, não poderá ser punido, devendo o mesmo tratar-se ou aposentar-se, afastando-se da função até a obtenção de alta médica. Um louco ou doente mental não merece repúdio da sociedade e sim tratamento, para que seus problemas psíquicos sejam sanados e ele possa usufruir da plenitude de sua higidez mental. O poder de punir encontra limites na condição médica do acusado, que se for insano merece amparo e não reprimenda do Poder Público. [...] (Lei n. 8.112/90 interpretada. 2. ed., Rio de Janeiro: América Jurídica, 2006, p. 970) (Destaca-se) Assim, constatado vício no PAD, consubstanciado no indeferimento do pedido de submissão do apelante à perícia psicopatológica a ser realizada pela JCS, notadamente com a superveniência de exame de sanidade mental, no âmbito criminal, reconhecendo a inimputabilidade do ex-militar em relação à pratica do crime de roubo qualificado, que também resultou em sua demissão da PMMG, necessária é a anulação do ato punitivo. Diante do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público, bem como a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito arguida pelo nobre colega. No mérito, dou provimento ao recurso, para decretar a nulidade do PAD de Portaria n. 101.617/15-CPM, a partir do ato que indeferiu o pedido de submissão do militar à perícia psicopatológica, com a consequente reintegração do autor, ora apelante, às fileiras da PMMG, com os direitos retroativos pertinentes à data em que houve a publicação da decisão do Governador do Estado de Minas Gerais, que serão devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença. Registro que a eficácia desta decisão ficará condicionada à apresentação da autorização judicial pela curadora, nos termos do art. 1.748, inciso V, do CC, na fase de cumprimento de sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Inverto, ainda, os ônus da sucumbência e, com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 15% do valor atribuído à causa. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto divergente do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha, para, igualmente, não conhecer da presente apelação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, CONVOCADO Acompanho o voto divergente do e. Desembargador Fernando Galvão, para também não conhecer da presente apelação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho o voto divergente do e. Desembargador Fernando Galvão para também não conhecer da presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão